Tribunal: TJMT
Processo: 1040081-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040081-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), RAFAEL TESSARO - CPF: 035.705.959-00 (EMBARGANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Erro material. Omissão. Notificação extrajudicial enviada a endereço do próprio credor. Distinguishing do tema 1.132/stj. Mora não configurada. Extinção do processo. Efeitos infringentes. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão de veículo, sob fundamento de validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há erro material na premissa fática relativa ao endereço utilizado para notificação; (ii) saber se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ diante de peculiaridade fática; (iii) verificar a validade da constituição em mora e seus reflexos na ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Configura erro material a adoção de premissa fática dissociada das provas dos autos, quando demonstrado que o endereço utilizado na notificação extrajudicial corresponde ao estabelecimento da própria instituição financeira, e não ao domicílio do devedor.

4. Em contratos de adesão, eventuais inconsistências cadastrais devem ser imputadas a instituição financeira, à luz dos arts. 47 do CDC e 423 do Código Civil, vedando-se a transferência do ônus ao consumidor.

5. O Tema 1.132/STJ pressupõe o envio da notificação ao endereço efetivamente fornecido pelo devedor, sendo inaplicável quando o vício decorre de erro exclusivo do credor, impondo-se o
distinguishing
.

6. A ausência de notificação válida impede a constituição em mora, requisito essencial da ação de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei no 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.
7. A invalidade da mora configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por força do efeito translativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido. Ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço incorreto por falha exclusiva da instituição financeira.

2. O Tema 1.132/STJ não se aplica quando ausente o pressuposto de envio da notificação ao endereço do devedor, impondo-se o
distinguishing.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II e III; 489, §1o, IV; 485, IV; 537; CDC, arts. 14 e 47; CC, art. 423; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o e art. 3o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; Súmula 72/STJ; TJMT, N.U 1000996-90.2026.8.11.0000; TJGO, AI no 50721642820238090006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Rafael Tessaro

em face do acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade,
negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo a liminar de busca e apreensão do veículo
Jeep Renegade Trailhawk, placa QBA5H04, chassi 988611116GK086479
, objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., integrante do grupo econômico do Banco Santander.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso com fundamento no Tema 1.132/STJ, consignando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento e que as informações ali constantes teriam sido fornecidas pelo próprio devedor por meio da concessionária intermediária GD Motors Multimarcas Ltda.

Nos presentes embargos (ID 350052458), o embargante aponta
erro material
e
omissão
no acórdão, articulando duas teses:

1. Erro material na premissa fática.
Afirma que o endereço contratual utilizado para o envio da notificação extrajudicial — Avenida Brasil, 1.359 NE, Campo Novo do Parecis/MT — pertence à própria agência do Banco Santander naquela cidade, conforme comprovado fotograficamente nos autos, e nunca foi o domicílio do devedor. Sustenta que a concessionária intermediária GD Motors Multimarcas Ltda é sediada no Estado de Goiás (São Luís dos Montes Belos), não havendo como ela ter cadastrado, como domicílio local do devedor, o endereço da agência bancária da própria credora.

2. Omissão quanto ao distinguishing do Tema 1.132/STJ.
Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar o argumento de que o Tema 1.132/STJ não se aplica quando o endereço indicado no contrato pertence ao próprio credor e jamais correspondeu ao domicílio do devedor.

Requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
para dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecer a nulidade da constituição em mora, extinguir a ação de busca e apreensão n. 1003584-51.2025.8.11.0050 sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) e determinar a restituição imediata do veículo.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 352023352), sustentando a ausência de vício no acórdão e a aplicação irrestrita do Tema 1.132/STJ ao caso, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — Da admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos — opostos em 02/03/2026, antes mesmo da publicação formal do acórdão embargado ocorrida em 03/03/2026 — e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante invoca erro material relevante na premissa fática adotada pelo acórdão e omissão no enfrentamento de argumento central, circunstâncias que, como se verá, efetivamente se verificam e são determinantes para o resultado do julgamento.

Registre-se, desde logo, que os efeitos infringentes pretendidos não constituem pedido de reconsideração disfarçado, como alega o embargado. Ao contrário: a infringência do julgado é mera consequência necessária do acolhimento dos vícios apontados, e não seu objeto principal.

II — Do mérito

II.1 — Do erro material na premissa fática adotada pelo acórdão

A premissa fundamental sobre a qual o acórdão embargado construiu sua fundamentação é a seguinte:

“
que o contrato foi intermediado pela Concessionária / Revenda / Lojista
GD MOTORS MULTIMARCAS LTDA
(id. 212135743 - Pág. 1 – Processo de origem sob o n. 1003584-51.2025.8.11.0050) com o agravante, logo, as informações ali lançadas foram declinadas pelo autor/recorrente.
”

Essa premissa é
materialmente incorreta
e contrariada pela prova documental existente nos próprios autos, configurando
erro material
passível de correção por esta via recursal, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

O endereço utilizado para envio da notificação extrajudicial —
Avenida Brasil, 1.359 NE, Centro, Campo Novo do Parecis/MT
— não é, e jamais foi, o domicílio do embargante. Trata-se, conforme demonstrado fotograficamente nos autos (IDs 328342373 e 328342374), do
endereço da própria agência do Banco Santander
na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, instituição financeira integrante do mesmo grupo econômico da credora Aymoré Crédito.

Confirmando a afirmação, segue o
print screen
da pesquisa realizada, abaixo reproduzida:

Acrescente-se que o contrato de financiamento bancário é negócio jurídico regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, diploma que, em seu art. 47, impõe a interpretação das cláusulas contratuais sempre de maneira mais favorável ao consumidor.

Além disso, sendo o contrato de adesão — redigido, padronizado e preenchido unilateralmente pela instituição financeira —, qualquer ambiguidade ou erro nas informações nele lançadas deve ser imputado a quem o confeccionou, e não ao aderente. É o que dispõe também o art. 423 do Código Civil, segundo o qual, nos contratos de adesão, interpreta-se em favor do aderente a cláusula ambígua ou contraditória.

No caso, não se cuida sequer de ambiguidade: o endereço cadastrado no campo destinado ao domicílio do devedor é o da própria agência bancária da credora. Não há interpretação possível que converta esse erro em responsabilidade do consumidor. A falha é objetivamente imputável à instituição financeira, que detinha todos os dados do cliente — inclusive seu endereço real, que foi corretamente utilizado pelo oficial de justiça quando do cumprimento do mandado — e ainda assim inscreveu, no contrato que ela mesma redigiu, o endereço de seu próprio estabelecimento.

Afastada, portanto, a premissa sobre a qual o acórdão embargado construiu sua fundamentação — a de que as informações contratuais teriam sido fornecidas pelo próprio devedor —, desmorona o único fundamento pelo qual o Tema 1.132/STJ foi aplicado ao caso. A correção desse erro material é, por si só, suficiente para alterar o resultado do julgamento.

II.2 — Da omissão no enfrentamento do
distinguishing
do Tema 1.132/STJ

O acórdão embargado aplicou o Tema 1.132/STJ de forma
literal e irrestrita
, sem enfrentar o argumento central do embargante: o de que referido precedente possui pressuposto implícito não declarado, qual seja, que o endereço constante do contrato corresponda àquele
efetivamente fornecido pelo devedor,
pressuposto que, como demonstrado no tópico anterior, não se verifica no caso.

A tese vinculante do Tema 1.132/STJ foi fixada para situações em que o devedor simplesmente não recebe a correspondência enviada ao seu endereço contratual, por estar ausente ou por terceiro recusar o recebimento. A
ratio
desse precedente é proteger o credor diligente do devedor que dificulta deliberadamente o recebimento ou não atualiza seu cadastro.

Com efeito, o caso paradigma que deu origem ao Tema 1.132 — REsp 1.951.662/RS — tratou de devedor que havia fornecido seu próprio endereço no contrato e simplesmente não se encontrava no local no momento da tentativa de entrega. A
ratio
daquele precedente é clara: o credor diligente, que enviou a notificação ao endereço correto do devedor, não pode ser prejudicado pela ausência física deste. O caso dos presentes autos é estruturalmente diverso: o endereço constante do contrato nunca foi o do devedor, de sorte que a “notificação” enviada não tinha sequer a possibilidade teórica de chegar ao conhecimento do devedor. Não há como aplicar o Tema 1.132 sem realizar o
distinguishing
imposto pelas peculiaridades fáticas do caso.

O caso dos autos apresenta circunstância fática
inteiramente diversa
: o endereço para o qual a notificação foi enviada pertencia ao
próprio credor
, jamais tendo sido o domicílio do devedor.

O acórdão embargado foi
integralmente omisso
quanto a esse argumento, que foi expressamente articulado pelo embargante tanto nas razões do agravo quanto nos embargos de declaração. Nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, configura omissão relevante deixar de enfrentar argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Configurada a falha exclusiva da instituição financeira no cadastramento — que inseriu, no campo destinado ao domicílio do devedor, o endereço de seu próprio estabelecimento bancário —, o
distinguishing
do Tema 1.132/STJ é
impositivo
: não pode o credor beneficiar-se de sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), utilizando endereço que ele próprio inseriu incorretamente no contrato para constituir mora e deflagrar o procedimento expropriatório.

Essa conclusão está em perfeita consonância com o princípio da
boa-fé objetiva
, com a vedação ao
venire contra factum proprium
, com a responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC) e com a teoria do risco da atividade, que impõe à instituição financeira o ônus pelas falhas de sua própria operação.

Confirmando o entendimento, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCORRETO . CADASTRAMENTO EQUIVOCADO. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. 1 . A comprovação da mora é requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo Decreto-Lei 911/69.
2. Não pode o financiado responder pela desídia da instituição financeira em cadastrar erroneamente o seu endereço no contrato. Assim, não tendo o devedor sido regularmente constituído em mora à época do ajuizamento da ação, há de se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo . 3. Em razão do efeito translativo, a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO.

(TJ-GO - AI: 50721642820238090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça deixou consignado que:
“
1. É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço incorreto por erro exclusivo do credor fiduciário. 2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando o vício na notificação decorre de falha imputável à instituição financeira. 3. A ausência de constituição válida em mora acarreta a extinção da ação de busca e apreensão por falta de pressuposto processual.
”

(N.U 1000996-90.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

II.3 — Da invalidade da constituição em mora e da extinção da ação pelo efeito translativo

Cabe registrar, ainda, elemento fático relevante que reforça o
distinguishing
: o embargante demonstrou, ao longo do processo, inequívoca boa-fé e interesse na manutenção do contrato, tendo efetuado o pagamento da parcela de outubro de 2025 — posterior à mora alegada — e realizado depósitos judiciais mensais regulares das parcelas subsequentes, conforme avisos de crédito juntados nos autos.

A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969 é ação de rito
especialíssimo
, cujos requisitos de admissibilidade são de ordem pública. Nos termos do art. 2o, §2o, do referido diploma e da Súmula 72 do STJ, a
comprovação da mora
é pressuposto específico de procedibilidade, sem ela, a ação não pode ter desenvolvimento válido e regular.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço da própria agência bancária da credora — não ao domicílio do devedor — e o Aviso de Recebimento retornou como “ausente” após três tentativas frustradas de entrega. Não é o caso, portanto, de um devedor que simplesmente não estava presente em seu próprio endereço: é o caso de uma notificação enviada a local que nunca pertenceu ao devedor. A mora, portanto, não foi validamente constituída.

A invalidade da constituição em mora configura
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. Sendo assim, pelo
efeito translativo do recurso
, impõe-se a extinção da ação originária, independentemente de pedido expresso da parte, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Essa conclusão alinha-se ao precedente da 5a Câmara deste Tribunal (N.U 1000996-90.2026.8.11.0000), ao entendimento do TJGO (AI no 50721642820238090006), e encontra amparo na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, ao reconhecer que o envio a endereço inidôneo equivale à ausência de notificação, a jurisprudência preserva a finalidade protetiva da comunicação prévia exigida pelo Decreto-Lei 911/69 e impede que o credor se beneficie de falha que é exclusivamente sua.

III — Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e ACOLHO-OS COM EFEITOS INFRINGENTES
, para:

a)
CORRIGIR O ERRO MATERIAL
consistente na premissa equivocada de que o endereço contratual teria sido fornecido pelo devedor, reconhecendo que o endereço Avenida Brasil, 1.359 NE, Campo Novo do Parecis/MT, corresponde ao estabelecimento da própria agência do Banco Santander;

b)
SUPRIR A OMISSÃO
quanto ao
distinguishing
do Tema 1.132/STJ, reconhecendo que referido precedente não se aplica quando o endereço utilizado para notificação pertence ao próprio credor e jamais correspondeu ao domicílio do devedor, configurando falha imputável exclusivamente à instituição financeira;

c)
DECLARAR PREJUDICADO
o pedido formulado no item “c” dos embargos — reconhecimento da validade contratual diante dos pagamentos regulares —, tendo em vista que a extinção da ação sem resolução do mérito, decretada no item “f” infra, torna-o processualmente prejudicado, sem prejuízo de que os pagamentos realizados pelo embargante sejam considerados em eventual renegocição extrajudicial;

d) em consequência,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Rafael Tessaro, para
REFORMAR
a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do bem;

e)
RECONHECER A NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
decorrente do envio da notificação extrajudicial a endereço incorreto por erro exclusivo da Instituição Financeira, tornando inaplicável ao caso o Tema 1.132 do STJ;

f) aplicando o
efeito translativo
,
JULGAR EXTINTA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO No 1003584-51.2025.8.11.0050
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

g)
CONDENAR o Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC;

h)
DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO
(Jeep Renegade Trailhawk, placa QBA5H04, chassi 988611116GK086479) à posse do Agravante, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, limitada a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, nos termos do art. 537 do CPC;

i)
RESSALVAR
que, caso o bem já tenha sido alienado a terceiro, a obrigação de restituição deverá ser convertida em
perdas e danos
, acrescida de multa de
50% (cinquenta por cento)
do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026